Tribunal: TJDFT
Processo: 0754999-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754999-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gaba Incorporadora Ltda Agravados: Maryel Matos Rodrigues Juraci Pessoa de Carvalho D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Gaba Incorporadora Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0737439-58.2025.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de perigo de dano ou risco ao resulta útil do processo. Isso porque a inadimplência da parte ré data de 2017. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via domicílio judicial eletrônico. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79430471), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado com o objetivo de obter a reintegração de posse dos imóveis e a suspensão dos efeitos da procuração pública outorgada aos agravados. Afirma que é legítima proprietária de três lojas comerciais e vinte e seis boxes integrantes do Centro Comercial Ceishop, localizado na Região Administrativa de Ceilândia, tendo celebrado negócio jurídico de promessa de compra e venda, com os agravados, posteriormente aditado em duas ocasiões (2017 e 2021), com o intuito de unificar as matrículas para futura incorporação imobiliária. Sustenta que apesar dos aditivos contratuais, os agravados permaneceram em inadimplemento substancial, pois não cumpriram as obrigações assumidas, mas continuam a exercer a posse exclusiva dos imóveis desde maio de 2017, sem qualquer contraprestação, o que configura enriquecimento ilícito e grave desequilíbrio negocial. Aduz que, mesmo após a formalização do distrato em maio de 2025, os agravados se recusaram a devolver a posse dos bens e a revogar a procuração pública lavrada no Cartório JK, que confere a eles amplos poderes para alienar e onerar os imóveis, circunstância que gera risco concreto de esvaziamento patrimonial e compromete o resultado útil do processo. Assevera que a manutenção da decisão agravada acarreta prejuízos irreparáveis, inclusive pelo acúmulo de encargos tributários e pela possibilidade de transferência dos bens a terceiros de boa-fé, razão pela qual a concessão da tutela recursal é imprescindível. Requer, portanto, a antecipação da tutela para que seja determinada: a) a reintegração imediata da agravante na posse das lojas e boxes descritos na inicial; b) a suspensão dos efeitos da procuração pública e de seus substabelecimentos; e c) a averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis, de modo a impedir qualquer ato de disposição. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela provisória. O comprovante do valor referente ao preparo recursal ainda não foi juntado aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste no exame da possibilidade de determinação da reintegração de posse dos imóveis descritos na inicial, bem como da suspensão dos efeitos da procuração pública outorgada aos agravados. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a demanda versa a respeito da pretensão de reintegração de posse sustentada pela demandante, ora recorrente, diante do alegado inadimplemento da obrigação convencionada no negócio jurídico de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. No caso ora em exame a agravante pretende a imediata reintegração na posse das lojas e boxes descritos na inicial, ao argumento de que teria ocorrido inadimplemento negocial, pelos agravados, e o posterior distrato, fatos que devem conduzir à restituição dos imóveis. Convém destacar que a agravante faz referência, em suas razões recursais, à existência de distrato celebrado em maio de 2025. A partir da análise atenta dos autos, no entanto, é possível verificar que o distrato mencionado refere-se exclusivamente às unidades S202, S210 e S111, cedidas ao Sr. Fouzat Ali Mahmoud, de acordo com o segundo aditamento contratual (Id. 79430475, fls. 4143). Não há, nos autos, qualquer documento que comprove a rescisão do negócio jurídico com os agravados Maryel Matos Rodrigues e Juraci Pessoa de Carvalho, tampouco que demonstre a extinção das obrigações relativas às lojas e boxes objeto da demanda. Com efeito, os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes, neste momento, para que seja deferida a reintegração liminar. Isso porque a análise da extensão do alegado inadimplemento e a interpretação dos aditivos firmados demandam instrução probatória mínima e exame aprofundado, incompatíveis com o juízo de cognição sumária próprio da tutela provisória recursal. No que concerne à procuração pública, observa-se que na cláusula 4.1.1. do instrumento negocial (Id. 79430475, fl. 42) a agravante assumiu a obrigação de “outorgar procuração pública irrevogável e irretratável, para alienar, transferir, vender, penhorar, representar perante quaisquer órgãos públicos, privados, bancos, cartórios e demais que se fizerem necessários”. Trata-se, portanto, de mandato outorgado como condição do próprio negócio bilateral, destinado a viabilizar a execução do aludido negócio jurídico, conferindo aos agravados poderes amplos de disposição sobre os imóveis. Ademais, é necessário esclarecer que os outorgados podem apenas, eventualmente, renunciar aos poderes contidos no mandato, sendo atribuição exclusiva dos outorgantes, em tese, a revogação do aludido negócio jurídico unilateral. De qualquer modo, aplica-se ao caso a regra prevista no art. 684 do Código Civil, segundo a qual “quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral, ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz”. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGÓCIO CONCLUÍDO. REVOGAÇÃO JURIDICAMENTE INVIÁVEL. MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. I. Se o mandato com a cláusula de irrevogabilidade é outorgado em função de outro contrato, ao qual se coliga, não pode ser extinto unilateral e isoladamente pela revogação, dada a unidade negocial incompatível com esse tipo de fracionamento ou extinção unilateral, a teor do que prescreve o artigo 684 do Código Civil. II. Procuração em causa própria, por sua própria natureza, não é passível de revogação, segundo a inteligência do artigo 685 do Código Civil. III. Concluída a alienação do automóvel, o mandato em causa própria se extingue e, por via de conseqüência, não pode ser alvo de revogação, nos termos do artigo 682, inciso IV, do Código Civil. IV. Sem a adesão do réu, não pode ser admitida mudança da causa de pedir, conforme estabelece o 329 do Código de Processo Civil. V. Não há que se cogitar de litigância de má-fé na hipótese em que o réu exerce com regularidade o direito de defesa. VI. Recurso desprovido.” (Acórdão 1145373, 20151110045944APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. MANDATO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ISENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO ESTIPULADO NO INTERESSE DO MANDATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. 1. "A procuração outorgada em caráter irrevogável e irretratável, sem prestação de contas, não confere autorização para representação, consubstanciando-se em verdadeiro negócio jurídico em que há transferência de direitos a título oneroso ou gratuito, agindo o outorgado em nome e interesse próprios" (Acórdão n.676750, 20100112166638APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2013, Publicado no DJE: 21/05/2013. Pág.: 182). 2. Estipulando-se mandato em favor dos interesses do mandatário, sem necessidade de prestação posterior de contas, a revogação do mandato é ineficaz, nos termos do que dispõe o artigo 684 do Código Civil. 3. Apelação desprovida.” (Acórdão 835936, 20120111622458APC, Relator(a): SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, mesmo na hipótese de eventual revogação do mandato pela ora agravante, o aludido ato não produzirá efeitos jurídicos, permanecendo hígidos os poderes conferidos aos agravados. A referida circunstância, aliada à amplitude dos poderes outorgados, com efeito, revela risco concreto de venda dos bens objeto da demanda a terceiros de boa-fé, o que pode comprometer irremediavelmente o resultado útil do processo. Por essa razão, embora não haja existam elementos probatórios suficientes para autorizar a reintegração liminar pretendida, mostra-se necessária a suspensão judicial dos efeitos da procuração pública, como medida conservatória, proporcional e reversível, destinada a prevenir eventuais futuros danos de difícil reparação. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela ora recorrente são parcialmente verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da procuração pública irrevogável e irretratável, com poderes amplos para alienar e onerar os imóveis, pode ensejar a transferência dos bens objeto da demanda a terceiros de boa-fé, comprometendo de modo irreversível a utilidade do provimento jurisdicional final. Feitas essas considerações, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da procuração pública outorgada aos agravados, impedindo a prática de quaisquer atos de disposição ou oneração dos imóveis descritos na inicial, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante efetue o pagamento do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo a agravante fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator